Tribunal: TJDFT
Processo: 0744722-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). CONTRATO DE SEGURO. RESIDÊNCIA SEGURADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. PROVA. PARECER TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. ELISÃO DA FALHA. ÔNUS DA PRESTADORA. NÃO ELISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO INERENTE AO SERVIÇO (CC, ARTS. 186 E 927). DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927; Resolução 414/210, art. 210).

4. As falhas na rede de fornecimento de energia elétrica decorrentes de oscilação de potência e picos de suspensão de fornecimento, ainda que provocados por eventos da natureza, estão compreendidos nos riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de distribuição de energia, à qual está afetado o ônus de guarnecer sua rede de sistemas de controle e estabilização volvidos a prevenir ou amenizar os eventos inerentes ao corte episódico de fornecimento ou oscilações de potência, implicando que, ocorrido a falha e o evento danoso e evidenciados o dano que irradiara e o nexo causal enlaçando-o ao havido, conforme atestado por laudo pericial, restam qualificados os pressupostos necessários à qualificação da responsabilidade da prestadora de serviços sob a ótica da responsabilidade objetiva administrativa e da teoria do risco criado (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único).

5. Os danos decorrentes de variação de tensão elétrica por fatores naturais é fato inteiramente previsível e está inserido na álea natural dos riscos inerentes aos serviços desenvolvidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica, compreendendo-se dentro dos riscos inerentes às suas atividades, inclusive porque é sua obrigação realizar a manutenção de sua rede elétrica e prezar por sua segurança, adotando medidas preventivas mediante o manejo de equipamentos que equalizem ou reduzam os efeitos de fenômenos naturais concernentes à atividade empreendida.

6. Consoante a cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o direito que invoca com os fatos dos quais deriva, estando afetado à parte ré o ônus de evidenciar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, emergindo dessa regulação que, no ambiente de ação indenizatória fundada na responsabilidade objetiva, tendo a autora lastreado, ademais, o direito que invocara com laudo técnico, a inexistência de contraposição advinda da acionada, que, ademais, responde objetivamente pelos danos advindos no desenvolvimento de suas atividades, fiando-se em alegações genéricas que não condizem com a falibilidade da prestação que lhe está afeta nem com a regulação emanada do órgão setorial, determina o acolhimento do pedido (CPC, art. 373, I e II).

7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime